Tribunal: TRF3
Processo: 5002492-04.2023.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
139/1327)

5002492-04.2023.4.03.6126

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002492-04.2023.4.03.6126

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: VALDIR ALVES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

- O art. 201, § 1o, da Constituição da República de 1988, com a redação dada pela EC 47/2005, autoriza a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de benefícios previdenciários no RGPS aos segurados com deficiência.

- A Lei Complementar no 142/2013, que regulamenta a concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do RGPS, definiu a pessoa com deficiência como "aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas".

- A Portaria Interministerial SDH/MPS/MF/MOG/AGU no1/14 adota a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde-CIF da Organização Mundial de Saúde, em conjunto com o instrumento de avaliação denominado Índice de Funcionalidade Brasileiro aplicado para fins de aposentadoria - IFBra.

- A deficiência anterior à vigência da Lei Complementar n.o 142/2013 deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu grau, por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data provável do início da deficiência (art. 6o, § 1o).

- Com a promulgação da Lei n.o 13.146, de 6/7/2015, a saber, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), ficou estabelecido que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, considerando os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação (art. 2.o, § 1.o, incisos I a IV). Cabe registrar que a exigência de avaliação biopsicossocial ganhou status constitucional, com as alterações promovidas pela EC n.o 103/2019 no art. 201 da Carta Magna.

- Sentença anulada para a produção de avaliação biopsicossocial, a ser efetuada em conformidade com a Portaria Interministerial SDH/MPS/MF/MOG/AGU no 1/14 e Lei n.o 13.146/15.

- Análise de mérito do recurso de apelação prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002492-04.2023.4.03.6126

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: VALDIR ALVES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS AUGUSTO OLIVIERI - SP252648-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 172.965.507-3, desde a data da concessão administrativa (01/02/2016) e sua conversão em aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, na forma da Lei Complementar n.o 142/13, mediante o reconhecimento, como especial e exercido como pessoa com deficiência, do período de 10/11/2011 a 10/01/2015.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido formulado.

A parte autora apela, alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de prova pericial para demonstrar a especialidade dos períodos pleiteados, bem como nova perícia médica, alegando que a perita está impedida de atuar como perito médico neste processo. No mérito, requer a total procedência dos pedidos exordiais, sustentando, em síntese, que a prova emprestada acostada aos autos demonstra a exposição da parte autora a agentes nocivos, aptos ao reconhecimento da especialidade pleiteada.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame da insurgência propriamente dita, considerando-se a matéria objeto de devolução.

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A Constituição da República, em seu art. 201, § 1.°, na redação dada pela Emenda Constitucional n.° 47/2005, estabeleceu requisitos diferenciados para a concessão de aposentadoria aos "segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar".

A Lei Complementar n.o 142, de 8/5/2013, vigente seis meses após a data de sua publicação, em seu art. 2.o definiu a pessoa com deficiência como "aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas".

O art. 3° estabeleceu os diferentes tempos de contribuição para os segurados, considerando o gênero e o grau da deficiência (leve, moderada ou grave), delegando ao regulamento a definição de critérios para a apuração dessa deficiência:

Art. 3° É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições:

I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;

II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;

III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou

IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período.

Parágrafo único. Regulamento do Poder Executivo definirá as deficiências grave, moderada e leve para os fins desta Lei Complementar.

O art. 4.°, a seu turno, previu que “a avaliação da deficiência será médica e funcional, nos termos do Regulamento”, enquanto o art. 5.o que “o grau de deficiência será atestado por perícia própria do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim”.

O Decreto n.o 8.145, que alterou o Regulamento da Previdência Social, atribuiu a ato conjunto do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, dos Ministros de Estado da Previdência Social, da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Advogado-Geral da União a definição de critérios específicos para a realização da perícia.

A regulamentação se deu por intermédio da Portaria Interministerial SDH/MPS/MF/MOG/AGU n.o 1, de 27/1/2014, que determinou “o instrumento destinado à avaliação do segurado da Previdência Social e à identificação dos graus de deficiência, bem como define impedimento de longo prazo, para os efeitos do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999”, estabelecendo a necessidade de avaliação médica e funcional, baseada na “Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF, da Organização Mundial de Saúde, e mediante a aplicação do Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria – IFBrA” (art. 2.o, § 1.o).

A Portaria concebeu um sistema de pontos para servir de parâmetro à realização da perícia quando destinada à concessão de aposentadoria às pessoas com deficiência, definindo os graus de deficiência conforme a pontuação obtida:

Deficiência grave - menor ou igual a 5.739 pontos;

Deficiência moderada - maior ou igual a 5.740 e menor ou igual a 6.354 pontos;

Deficiência leve - maior ou igual a 6.355 e menor ou igual a 7.584 pontos;

Insuficiente - maior ou igual a 7.585 pontos.

O IFBrA estabelece “itens de Atividades e Participações da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), que resulta em 41 Atividades divididas em sete Domínios (Sensorial, Comunicação, Mobilidade, Cuidados Pessoais, Vida Doméstica, Educação, Trabalho e Vida Econômica, Socialização e Vida Comunitária)”, prevendo a seguinte escala de pontuação do nível de independência das atividades funcionais:

25 pontos: Não realiza a atividade ou é totalmente dependente de terceiros para realizá-la. Não participa de nenhuma etapa da atividade. Se é necessário o auxílio de duas ou mais pessoas o escore deve ser 25: totalmente dependente.

50 pontos: Realiza a atividade com o auxílio de terceiros. O indivíduo participa de alguma etapa da atividade. Inclui preparo e supervisão. Nesta pontuação sempre há necessidade do auxílio de outra pessoa para a atividade ser realizada: quando alguém participa em alguma etapa da atividade, ou realiza algum preparo necessário para a realização da atividade ou supervisiona a atividade. Nessa pontuação o indivíduo que está sendo avaliado deve participar de alguma etapa da atividade. Supervisão: quando há necessidade da presença de terceiros sem a necessidade de um contato físico. Por exemplo: a pessoa necessita de incentivo, de pistas para completar uma atividade, ou a presença de outra pessoa é necessária como medida de segurança. Preparo: quando há necessidade de um preparo prévio para a atividade ser realizada. Por exemplo, a colocação de uma adaptação para alimentação, colocar pasta na escova de dente.

75 pontos: Realiza a atividade de forma adaptada, sendo necessário algum tipo de modificação ou realiza a atividade de forma diferente da habitual ou mais lentamente. Para realizar a atividade necessita de algum tipo de modificação do ambiente ou do mobiliário ou da forma de execução como por exemplo, passar a fazer uma atividade sentado que antes realizava em pé; ou de alguma adaptação que permita a execução da atividade por exemplo uma lupa para leitura ou um aparelho auditivo. Com as adaptações e modificações não depende de terceiros para realizar a atividade: tem uma independência modificada. Nessa pontuação o indivíduo deve ser independente para colocar a adaptação necessária para a atividade, não dependendo de terceiros para tal.

100 pontos: Realiza a atividade de forma independente, sem nenhum tipo de adaptação ou modificação, na velocidade habitual e em segurança. Não tem nenhuma restrição ou limitação para realizar a atividade da maneira considerada normal para uma pessoa da mesma idade, cultura e educação. Realiza a atividade sem nenhuma modificação, realizando-a da forma e velocidade habitual.

Com a promulgação da Lei n.o 13.146, de 6/7/2015, a saber, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), ficou estabelecido que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, considerando os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação (art. 2.o, § 1.o, incisos I a IV). Cabe registrar que a exigência de avaliação biopsicossocial ganhou status constitucional, com as alterações promovidas pela EC n.o 103/2019 no art. 201 da Carta Magna.

A aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência é devida ao segurado empregado, inclusive o doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, facultativo e aos segurados especiais que contribuam facultativamente, de acordo com o disposto no art. 199 e no § 2.o do art. 200 (art. 70-B e parágrafo único, ambos incluídos no RPS pelo Decreto n.o 8.145/13), mantida a exigência da carência de 180 contribuições mensais (art. 25, II, Lei n.o 8.213/91).

De acordo com a Lei Complementar n.o 142/2013, no cálculo dessa modalidade de aposentadoria não incidirá o fator previdenciário, a menos que, considerado o direito ao benefício mais vantajoso, a sua aplicação resulte favorável ao segurado (art. 9.o, I).

A Lei Complementar n.o 142/2013 prevê, ainda, a situação em que o segurado, após a filiação ao RGPS, se torna pessoa com deficiência ou em que haja mudança no grau de deficiência. Nesses casos, aplica-se a tabela constante do art. 70-E do Decreto n.o 3.048/99 (incluído pelo Decreto no 8.145/13).

Na hipótese de o segurado tornar-se deficiente, deve ser considerado o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, bem como o grau dessa deficiência.

Conforme disposto no § 1.o do art. 70-E do RGPS, em caso de alteração no grau de deficiência, será considerado o preponderante, qual seja, “aquele em que o segurado cumpriu maior tempo de contribuição, antes da conversão, e servirá como parâmetro para definir o tempo mínimo necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência e para a conversão”.

Importante registrar que o art. 10 da Lei Complementar n.o 142/2013 veda a acumulação, “no tocante ao mesmo período contributivo, com a redução assegurada aos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”.

No entanto, nos termos do § 1.o do art. 70-F do Decreto n.o 3.048/99, é garantida a conversão de tempo de contribuição cumprido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado para fins da aposentadoria da pessoa com deficiência, também de acordo com a tabela ali constante, se resultar mais favorável ao segurado.

A EC n.o 103/2019 manteve a possibilidade de lei complementar definir critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para a concessão de aposentadoria em favor dos segurados com deficiência (art. 22).

Por fim, com relação à possibilidade de conversão do tempo comum em qualificado e do qualificado em comum, consoante art. 70-E do Regulamento, registrem-se as considerações de João Batista Lazzari (Direito Previdenciário. Disponível em: Minha Biblioteca, 2a edição, Grupo GEN, 2021, p. 359;. https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530990756/epubcfi/6/36%5B%3Bvnd.vst.idref%3Dhtml16%5D!/4/772/1:53%5Bum%20%2C%5E(ex%5D):

Mesmo após a EC no 103/2019, entendemos que restou mantida a possibilidade de conversão do tempo comum em tempo qualificado e vice-versa, não se aplicando a vedação prevista na novel disposição do § 14 do art. 201: “É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca”.

Essa conclusão tem 2 fundamentos. Primeiro, porque houve a recepção integral pelo art. 22 da EC no 103/2019 em relação ao disposto na LC no 142/2013, a qual regulamenta a possibilidade de conversão de tempos trabalhados para a concessão das aposentadorias aos segurados com deficiência. E, segundo, porque o art. 25 da EC no 103/2019, ao dispor sobre o tempo ficto trabalhado até a publicação dessa emenda, não menciona o tempo de atividade como deficiente. A restrição está ligada ao tempo especial, trabalhado sob condições prejudiciais à saúde, e aos períodos de tempo de serviço sem o recolhimento da respectiva contribuição.

Esse entendimento foi observado na atualização do RPS pelo Decreto no 10.410/2020, que manteve a redação do art. 70-E, que define as tabelas de conversão.DO CASO DOS AUTOS

A parte autora alega ser portadora de deficiência, fazendo jus à percepção da aposentadoria na forma da Lei Complementar n.o 142/2013.

A fim de identificar a existência e o grau de deficiência, a parte autora foi submetida à perícia médica. O juízo a quo deixou, contudo, de deferir a perícia biopsicossocial.

A perita médica, já considerando todos os documentos acostados aos autos, concluiu que a parte autora é portadora de alteração no ombro esquerdo, com incapacidade laborativa parcial e permanente, mas não possui deficiência, atribuindo-lhe a pontuação de 4.100 pontos.

Em relação à perícia médica produzida, a parte autora sustenta que “Há grave erro na avaliação pericial. A avaliação vai de encontro com os exames médicos do apelante, que mesmo ao longo do tempo não houve cura ou melhora”. Argumenta ainda que a profissional médica que realizou a perícia está impedida, por ter atuado como perita judicial no feito trabalhista n.o 1002390-57.2016.5.02.0462.

Razão não assiste à parte autora.

Isso porque a atuação em diversos processos judiciais, como perito judicial, não é causa de impedimento do profissional.

Ainda, eventual contradição entre o laudo pericial e os atestados médicos apresentados pela parte não pode motivar a nulidade de um ou outro documento médico.

Tampouco prospera a tese de inconsistência das conclusões oferecidas no laudo pericial produzido neste feito e nas conclusões do laudo pericial produzido no feito trabalhista n.o 1002390-57.2016.5.02.0462, pois, em primeiro lugar, o conceito de deficiência em nada se confunde com o conceito de incapacidade laborativa e, em segundo, pois em ambos os laudos médicos a profissional conclui pela existência de incapacidade laborativa parcial e permanente, com o esclarecimento de que a causa dessa incapacidade não é causa de deficiência.

Por outro lado, observa-se que não foi realizada a avaliação por assistente social.

Neste caso, imprescindível a produção da avaliação social, nos termos da Lei n.o 13.146/15 e Portaria Interministerial SDH/MPS/MF/MOG/AGU n.o 1, de 27/1/2014, para a comprovação da existência da deficiência e de seu respectivo grau.

Nesse sentido, segue precedente desta Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LAUDO SOCIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência.

2. O pedido envolve a análise de pontuação obtida em laudo médico (3.075 pontos), sem a realização de perícia pelo assistente social, requisito indispensável à instrução do feito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência na ausência do laudo social obrigatório.

III. Razões de decidir

4. A legislação previdenciária exige a realização de avaliação médica e social para a caracterização da deficiência e definição do grau, requisito essencial para a concessão do benefício.

5. A ausência do laudo social acarreta nulidade da sentença, impondo o retorno dos autos à origem para regular instrução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do INSS provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à Vara de origem para a realização da perícia social. Reexame necessário prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A concessão de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência exige a realização conjunta de laudo médico e laudo social. 2. A ausência do laudo social acarreta a nulidade da sentença, impondo o retorno dos autos à origem para a regular instrução.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §1o; LC no 142/2013, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.797.659/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 09.04.2019.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0015853-73.2018.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, julgado em 17/11/2025, DJEN DATA: 19/11/2025)

Cumpre frisar a necessidade de o perito social identificar a data de início da deficiência, na hipótese de seu reconhecimento, bem como o preenchimento da tabela prevista na Portaria Interministerial SDH/MPS/MF/MOG/AGU n.o 1, de 27/1/2014.

Posto isso, acolho a matéria preliminar para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à vara de origem, para a produção de perícia biopsicossocial, nos termos da Portaria Interministerial SDH/MPS/MF/MOG/AGU n.o 1, de 27/1/2014, conforme os parâmetros legais, nos termos da fundamentação supra. Prejudicada a análise de mérito do recurso de apelação.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

- O art. 201, § 1o, da Constituição da República de 1988, com a redação dada pela EC 47/2005, autoriza a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de benefícios previdenciários no RGPS aos segurados com deficiência.

- A Lei Complementar no 142/2013, que regulamenta a concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do RGPS, definiu a pessoa com deficiência como "aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas".

- A Portaria Interministerial SDH/MPS/MF/MOG/AGU no1/14 adota a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde-CIF da Organização Mundial de Saúde, em conjunto com o instrumento de avaliação denominado Índice de Funcionalidade Brasileiro aplicado para fins de aposentadoria - IFBra.

- A deficiência anterior à vigência da Lei Complementar n.o 142/2013 deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu grau, por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data provável do início da deficiência (art. 6o, § 1o).

- Com a promulgação da Lei n.o 13.146, de 6/7/2015, a saber, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), ficou estabelecido que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, considerando os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação (art. 2.o, § 1.o, incisos I a IV). Cabe registrar que a exigência de avaliação biopsicossocial ganhou status constitucional, com as alterações promovidas pela EC n.o 103/2019 no art. 201 da Carta Magna.

- Sentença anulada para a produção de avaliação biopsicossocial, a ser efetuada em conformidade com a Portaria Interministerial SDH/MPS/MF/MOG/AGU no 1/14 e Lei n.o 13.146/15.

- Análise de mérito do recurso de apelação prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, acolheu a matéria preliminar para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à vara de origem, prejudicada a análise de mérito do recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão